Tribunal: TJDFT
Processo: 0737653-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737653-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 REPRESENTANTE LEGAL: MISSAEL ALVES FIGUEIREDO AGRAVADO: HELENA RODRIGUES DA VEIGA, ROGINALDO FERREIRA PONTE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando a petição de ID 66899094, intime-se o agravante para informar considerando a alegação de que o agravo se encontra prejudicado, para que informe se tem interesse na continuidade do presente processo ou requerer o que entender de direito. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator